Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do dever do Estado de fornecer monitor especializado para o acompanhamento das atividades de ensino em favor de criança com traquestomia, após haver sido submetida a procedimento de intubação prolongada em virtude de insuficiência respiratória.
2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 2.1. O Estado tem o dever de assegurar educação especializada às pessoas com necessidades especiais (art. 208, inc. III, da Constituição Federal).
3. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das normas jurídicas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 3.1. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, é indispensável adotar a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
4. O Distrito Federal dispõe de política pública específica para o ensino especializado. A Lei Distrital no 3.218/2003 prevê expressamente a disponibilização dos recursos humanos suficientes para esssa finalidade, inclusive com o trabalho desenvolvido por monitor com formação adequada.
5. O caso concreto revela que o demandante necessita de acompanhamento especializado para ter efetivo acesso ao direito fundamental à educação.
6. Apelação conhecida e desprovida.